Tribunal: TJES
Processo: 0002163-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002163-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON LOURES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002163-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON LOURES OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA –
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002163-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON LOURES OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do recorrente nos seguintes termos:

[...] “Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada do dia 04 de março de 2022, por volta das 10 horas, na rua São Paulo, bairro Central Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro pinos que continham a droga conhecida como ‘cocaína’, quarenta e uma pedras da droga conhecida como ‘crack’ e trinta buchas da droga conhecida como ‘maconha’ (auto de apreensão fl. 12 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 13). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Central Carapina, quando avistaram, na esquina da rua Ceará com a rua São Paulo, o denunciado com uma sacola de cor preta, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga pela rua São Paulo, mas foi alcançado e abordado. Ao ser questionado sobre sacola preta que estava em suas mãos, o denunciado disse que a havia jogado em cima de uma residência. Policiais subiram em um muro e viram, nos fundos de uma casa, a sacola preta jogada pelo denunciado, por isso a apreenderam e constataram que nela havia os 4 pinos de cocaína, as 41 pedras de crack, as 30 buchas de maconha e a quantia de R$32,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 12). Ao ser ouvido, o denunciado confessou que estava levando as drogas, mas negou que as estivesse vendendo. Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico”[...]

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, e no 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 167 dias-multa.

Importante destacar que a pena privativa de liberdade do recorrente foi substituída
por duas restritivas de direitos, a saber: 1) prestação de serviços à comunidade, ou a entidades públicas, a ser especificada pelo juízo da execução penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e, 2) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, como consignado na sentença, o apelante confessou a prática, vejamos:

[...]
.A confissão extrajudicial, negada, em Juízo, mas roborada pelos policiais que procederam ao flagrante, autorizam a prolação de um decreto condenatório, isto porque tais depoimentos, em princípio, valem como o de qualquer testemunha e sem prova de má fé ou suspeita de falsidade, não podem ser desprezados.(TJSC - ACrim. 2004.036026-9 - 1ª C. Crim. - Rel. Des. Souza Varella - DJU 15.07.2005)[...]

No mesmo sentido:

[...]
A confissão na esfera policial, mesmo que retratada em juízo, mostra-se prova hábil a embasar o decreto condenatório, desde que guarde verossimilhança com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Reiterada é a jurisprudência sobre a eficácia probatória dos depoimentos reiterados em juízo pelos policiais que flagraram a prática do crime.
Comprovadas a autoria, a materialidade e reconhecido o elo associativo para o fim do tráfico ilícito e a distribuição das substâncias entorpecentes, configura-se minuciosa a análise dos fatos, pormenorizado o estudo das provas carreadas e irretocáveis as ponderações decisórias, que embasam o decreto condenatório. Apelo improvido. -
(TJES - ACr 035010098206 - 2ª C.Crim. - Rel. Des. Antônio José Miguel Feu Rosa - Julg. 19.02.2003)
[...] Grifo nosso.

Cumpre deixar assente que a confissão do recorrente foi devidamente utilizada como atenuante de sua pena.

Acerca do acervo probatório, verifica-se que materialidade restou evidenciada por meio do Boletim Unificado nº 47187070, do Auto de Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Definitivo.

Autoria encontra-se igualmente evidenciada por meio dos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo, sendo estes ressaltados na sentença combatida, vejamos:

“[...] “(...) QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE realizavam patrulhamento e entraram nas ruas do bairro e percebeu que o réu correu com uma sacola nas mãos e virou em uma esquina; que depois da esquina fizeram a abordagem, mas ele não tinha mais a sacola; que questionaram e o réu falou que tinha jogado a sacola em cima de uma residência; que fez buscas onde ele tentou fugir e localizaram a sacola com o entorpecente e uma quantia de dinheiro dentro da sacola; que o réu estava sozinho e não lembra de mais ninguém próximo a ele; que foi o depoente que encontrou a droga no telhado; que a sacola encontrada provavelmente seria a mesma que o réu carregava, pois não encontraram outras e tinha as mesmas características; que o réu falou depois que estava mesmo vendendo drogas e que aquela droga encontrada ele estava mesmo com ela; que tinha cocaína, crack e maconha na sacola; que o réu tentou fugir, quando viu a polícia e no momento da abordagem teve resistência física; que já tinha visto o réu no local algumas vezes, mas nunca pegaram nada com ele e também não viram o réu depois desses fatos no local” Depoimento constante à fl. 30 –; ( depoimento do PM Leandro Davel Ramosoitiva em Juízo).

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam patrulhando e viram na esquina um rapaz com uma sacola nas mãos e ele estava olhando e viu a guarnição e arremessou uma sacola em cima de um telhado; que ele entregou logo falando que estava vendo desde 6 horas da manhã, salvo engano; que foi difícil arrecadar a droga porque caiu em um lugar difícil de subir, porque era um telhado; que quando viu o réu ele estava sozinho; que foi seu colega que arrecadou a sacola, mas viu a sacola e foi a mesma que o réu segurava em sua mão com toda certeza; que acha que tinha pinos de cocaína, maconha e dinheiro; que não foi preciso autorização para entrar na casa, pois não precisaram entrar, pois foi só no telhado mesmo; que o réu assumiu a propriedade da droga; que conhecia o réu da região, que era de comércio de drogas e já tinha abordado ele umas duas vezes, mas não encontraram nada com ele (...) (Depoimento do PM Wendel Vieira Marcelino , em juízo)

Vale ressaltar,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais,
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.